Tribunal: TJMT
Processo: 0017308-79.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017308-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSCIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 336.881.628-46 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSCIMAR OLIVEIRA DA SILVA 33688162846 - CNPJ: 18.244.016/0001-05 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 938.621.481-49 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, para que se reconheça abusividade no percentual de juros remuneratórios, não basta o fato de a taxa contratada ser superior a média de mercado, deve-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso. Na hipótese, diante da inexistência de prova cabal da cobrança abusiva deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica
Joscimar Oliveira da Silva
e pela pessoa física
Joscimar Oliveira da Silva
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, nos autos dos Embargos à Execução opostos em virtude da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – MT Fomento
.

Os pedidos formulados pelos Embargantes/Apelantes foram julgados improcedentes; de conseguinte, foram condenados a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade, porque são beneficiários da justiça gratuita.

Os Recorrentes requerem a concessão de efeito suspensivo ao Apelo.

No mérito, alegam que, diferente do exposto pelo Julgador sentenciante, os juros remuneratórios contratados são abusivos.

Argumentam que a tabela utilizada pelo Juiz
a quo
está equivocada e que a ferramenta correta para análise é o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS).

Sustentam que taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Bacen para a operação era de 0,53% ao mês na época de sua contratação e, portanto, insistem que a taxa de juros remuneratórios contratada, qual seja: 1,18% ao mês é abusiva.

Embora intimada, a Apelada não apresentou Contrarrazões (Id. 124192745).

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do Id. 129490155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em relação aos juros remuneratórios, o Enunciado 382 da Súmula do STJ estabelece que a
“estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, no STJ é assente o entendimento de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto no Verbete Sumular 596 do STF, de forma que a abusividade da pactuação desse encargo deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente tão-somente o fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período.

Tal posicionamento foi confirmado no julgamento do Resp 1.061.530, de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Ainda, de acordo com a Corte Superior,
“nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado.”
(AgInt no AREsp 920.447/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 1º/6/2017).

Ou seja,
“os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares”
. (AgInt no AREsp 1183999/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Ademais,
“a jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
. (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Assim, em resumo,
“a jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos). Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso.”
(AgInt no AREsp 1480368/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

No caso, conforme se extrai da Cédula de Crédito Comercial n.º 2013001091/0, os juros remuneratórios foram pactuados em 1,18% ao mês e 19,31% ao ano. Nessa esteira, ainda que se considerasse a taxa média de 0,53% ao mês, tal qual alegado pelos Apelantes, tal fato, por si só, não implicaria na redução dos juros remuneratórios, pois
“o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco."
(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). Isso é, deve haver prova do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, para que os juros remuneratórios sejam considerados abusivos, o que não consta dos autos.

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, o que afasta a vantagem exagerada para a Recorrida e desautoriza a revisão da cláusula.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, haja vista que os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022